Tribunal: STJ
Processo: 0815483-68.2024.8.20.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209581 - RN
(2025/0000850-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAQUIM NETO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PLEITO LIBERTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NOVO
TÍTULO
PRISIONAL.
PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do
originário, foi proferida sentença na ação
writ
penal de origem condenando o recorrente à pena de 12 anos e 8 meses
de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, oportunidade em
que o Juízo singular negou ao paciente o direito de recorrer em
liberdade. A sentença foi impugnada por recurso de apelação.
2. Assim, a nova decisão evidencia a prejudicialidade deste habeas
corpus, pois "não cabe a esta Corte averiguar a motivação do novo
decreto constritivo sem que haja prévia submissão dessa tese ao
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Og Fernandes
251,260/MG,
, 6a T., DJe
.
24/6/2013)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a2bba0f-d06a-497c-99ef-71266d3ebe49

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a2bba0f-d06a-497c-99ef-71266d3ebe49

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 209581 - RN
(2025/0000850-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAQUIM NETO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PLEITO LIBERTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NOVO
TÍTULO
PRISIONAL.
PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Após o julgamento do
originário, foi proferida sentença na ação
writ
penal de origem condenando o recorrente à pena de 12 anos e 8 meses
de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, oportunidade em
que o Juízo singular negou ao paciente o direito de recorrer em
liberdade. A sentença foi impugnada por recurso de apelação.
2. Assim, a nova decisão evidencia a prejudicialidade deste habeas
corpus, pois "não cabe a esta Corte averiguar a motivação do novo
decreto constritivo sem que haja prévia submissão dessa tese ao
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Og Fernandes
251,260/MG,
, 6a T., DJe
.
24/6/2013)
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56024746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 357c92f8-4433-467d-8e11-f93c429726c2

JOAQUIM NETO DOS SANTOS interpõe agravo regimental contra a
decisão monocrática em que julguei prejudicada a análise do recurso em habeas
corpus.
A defesa insiste no pleito libertário.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso em habeas corpus, a revogação da prisão
preventiva que havia sido mantida pela Corte estadual no julgamento do HC
n. 0815483-68.2024.8.20.0000.
No entanto, em consulta ao andamento processual, observo que, após o
,
julgamento do
originário
writ
foi proferida sentença na ação penal de origem
, mais multa,
condenando o recorrente à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão
em regime inicial fechado, oportunidade em que o Juízo singular negou ao
.
paciente o direito de recorrer em liberdade
A sentença foi impugnada por recurso de apelação.
Assim, a nova decisão evidencia a
deste habeas corpus,
prejudicialidade
pois "não cabe a esta Corte averiguar a motivação do novo decreto constritivo sem
que haja prévia submissão dessa tese ao Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 251.260/MG
Og Fernandes
, 6a T., DJe
.
24/6/2013)
Verifica-se portanto, a superveniente perda do objeto deste habeas
corpus, diante do advento de novo título prisional
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:56
Código de Controle do Documento: 357c92f8-4433-467d-8e11-f93c429726c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 209.581 / RN
Número Registro: 2025/0000850-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01005232420198200001 01075445120198200001 08154836820248200000 08504074520218205001
08664355420228205001 08714847620228205001 1005232420198200001 1075445120198200001
8097802820238205001
8154836820248200000
8504074520218205001
8664355420228205001
8714847620228205001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAQUIM NETO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAQUIM NETO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PAULA GOMES DA COSTA CAVALCANTI - RN015493
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA56314165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 17011902-4deb-45f5-9d83-a0652dcfdf1e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: 17011902-4deb-45f5-9d83-a0652dcfdf1e